Tribunal: TJPA
Processo: 0010105-31.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010105-31.2012.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: DILVANI DA COSTA SANTOS, ERON CLEY PANTOJA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL.
VERBA SALARIAL. CARGO EM COMISSÃO.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM RAZÃO DE RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
.

ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO
.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos
em conhecer do Recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
,

contra decisão monocrática proferida por esta relatora membra da 1ª Turma de Direito Público que, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada por
DILVANIDA COSTA COSTA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARCARENA,
reformou a decisão de 1º grau, apenas para condenar
Ente ao pagamento de custas
.

Em síntese,
consta da inicial,
que a requerente foi contratada no cargo de comissão junto à Câmara Municipal de Barcarena no dia 01 de fevereiro de 2010 para exercer a função de Assistente Legislativo IV.

A partir de tal data houve alterações na presidência da casa legislativa havendo recontratações consequentes exonerações.

Ocorre que a requerente no dia 22 de outubro de 2012 obteve o conhecimento de que todos os contratos para os cargos comissionados estariam exonerados.

Por outro lado, como tal não houve qualquer portaria neste sentido a requerente, bem como todos os seus colegas continuaram a prestar serviços para a Câmara Municipal.

A requerente, quando chegou no dia 31 de outubro de 2012 e ainda não tinha recebido o pagamento referente ao mês, cessou as atividades juntos a Câmara Municipal sendo que até a presente data não recebeu seus direitos trabalhistas segundo a legislação vigente.

Dessa forma, narra a exordial que a requerente ficou sem receber as seguintes verbas: pagamento do mês de outubro, férias de 2010/2011, férias 2011/2012, férias proporcionais 9/12 avos e décimo terceiro salário 2012 9/12 avos, tudo no total de R$5.486,09

Por tais motivos, requereu a condenação do ente municipal ao pagamento da remuneração devida. Requereu-se também, que seja oficiada a Câmara Municipal para que apresente os comprovantes de pagamento de FGTS, PASEP e INSS, sendo que, caso não haja qualquer tipo de recolhimento, que o município também seja condenado a fazê-lo; A condenação da Requerida ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais incidências para o fundo de amparo da defensoria pública do Estado do Pará;

Em
contestação,
o Município de Barcarena pugnou da /improcedência do pedido de salário do mês de outubro de 2012, visto que foi exonerada no mês de setembro 2012, pugnou também, dos valores relativos as férias integrais e proporcionais alegando que a autora já recebeu os valores, do pagamento do 13° proporcional, informando que esse valor não possui previsão orçamentária para pagamento imediato, da impugnação dos documentos juntados e dos cálculos apresentados, e da inexistência do direito a percepção de FGTS.

Houve
audiência de instrução e julgamento
, em que foi ouvida uma testemunha arrolada pela autora.

Em
sentença,
o Juízo
a quo,
condenou o Requerido nos seguintes termos:

“Isto posto, de tudo o que dos autos consta, com base no art. 269, inciso I do CPC em vigor, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ACOLHENDO PARCIALMENTE OS PEDIDOS da autora para, por via de consequência, CONDENAR O Município de Barcarena ao pagamento das seguintes verbas em favor da autora: férias no período compreendido entre 02/2010 a 02/2011+ 1/3 constitucional, férias no período compreendido entre 02/2011 a 02/2012+ 1/3 constitucional, férias proporcionais (8/12 avos - 02/2012 e 09/2012), Décimo terceiro proporcional (9/12 avos - 2012), tudo a ser oportunamente apurado em liquidação de sentença. Condeno o réu, outrossim, à obrigação de fazer consistente na obrigatoriedade de comprovar o pagamento do INSS e PASEP no caso em tela, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo, caso tais recolhimentos não tenham sido efetuados, faze-lo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, a ser revertida em favor da autora. Condeno o réu, por derradeiro, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, a serem revertidos ao fundo de amparo da Defensoria Pública do Estado do Pará.”

Irresignado, o Município Requerido, interpôs
Recurso de Apelação,
alegando a ilegalidade de pagamento de férias proporcional, e da condenação as verbas sucumbenciais e honorários advocatícios, requerendo que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, lhe seja dado provimento para reforma da sentença recorrida, ressalvado as férias proporcionais e 13° salário que não se completaram, ficando pendente para declarar a improcedência da condenação do Município ao pagamento destacado na r. sentença de férias identificados.

E, em caso de eventual não provimento do pedido de reforma da sentença, requereu a redução do percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, passando de 20% para 10%, conforme entendimento de diversos Tribunais Pátrios.

A autora, apresentou
contrarrazões,
sustentando seu direito ao FGTS.

Urgido a se manifestar, o
Ministério Público de 2º grau,
não emitiu manifestação sobre a admissibilidade e sobre o mérito da Apelação, por se tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial.

Vieram os autos conclusos.

Após, essa relatoria decidiu nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
CONHEÇO E DECIDO PELO IMPROVIMENTO
do Recurso de Apelação, reformando a sentença somente quanto a condenação do Ente ao pagamento de custas
, nos termos do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93, por ser isento.”

Insatisfeito, o Município de Barcarena
interpôs
o atual recurso de Agravo Interno, alegando da ausência de dotação orçamentária, pugnando pela reforma das sentença.

Após,
Dilvanida Costa Costa
apresentou contrarrazões, sustentando da manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente,
deve-se asseverar que a alegação de ausência de previsão na Lei Orçamentária Anual, seja como débito em restos a pagar ou nota de empenho, não serve de escusa para o inadimplemento da parcela pleiteada pela parte autora.

A mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária não é suficiente para afastar a condenação do poder público, pois
a limitação de despesas com pessoal pelos Entes públicos, por força da Lei, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei, nesse sentido, vejamos o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. REVISÃO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LIMITES ESTABELECIDOS PELA LRF. INAPLICABILIDADE. PROGRESSÃO HORIZONTAL. DIREITO À PERCEPÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA. AGRAVOINTERNO do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DOESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.
Precedentes: AgRg no RMS 30.456/RO, Rel. Min. VASCODELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe 21.11.2011; RMS 30.428/RO, Rel. Min. FÉLIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 15.3.2010; RMS 20.915/MA, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, 8.2.2010; REsp 1.197.991/MA, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.8.2010; REsp 935418/AM, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 16.3.2009. 2. A análise do pleito de progressão à parte agravada esbarra no óbice previsto na Súmulas 280/STF por análise de legislação local, notadamente
das LCE 49/1986 e 322/2006 do Estado do Rio Grande do Norte. 3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DONORTE e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1410389/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).
(GRIFO)

Digno de registro que apesar da alegação de insuficiência de dotação orçamentária, não trouxe qualquer prova a fim de comprovar tal alegação.

De outro modo, a ausência de prévia dotação orçamentária não é suficiente para justificar a postergação do adimplemento de verbas de natureza alimentar devidas pela Administração.

Vejamos entendimentos sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUBSÍDIO DE CONSELHEIRO TUTELAR PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. PAGAMENTO INFERIOR REALIZADO PELO MUNICÍPIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM RAZÃO DE RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de diferenças salariais à Apelada no período de maio de 2016 a maio de 2017 referente ao valor efetivamente recebido e o valor remuneratório constante na Lei Municipal que trata da matéria.

2. Apesar do argumento do Apelante de que a Apelada não possui direito às diferenças salariais por não ser servidora pública, mas sim agente em colaboração com o Poder Público, no exercício do mandato de conselheira tutelar, o fato é que a remuneração pretendida pela Recorrida encontra amparo na Lei Federal e Municipal acerca do tema.

3. Regulamentando a legislação federal, o Município de Rurópolis sancionou a Lei nº 143/99, de 30 de abril de 1999, que em seu artigo 42 tratou especificamente da remuneração dos conselheiros tutelares, definindo que o valor remuneratório deve ser equivalente àquele pago aos chefes de divisão.

4. Não tendo a municipalidade realizado a integralidade do pagamento devido à Apelada, esta faz
jus
ao recebimento das diferenças remuneratórias em decorrência do exercício da atividade de conselheira tutelar, tal como consta na sentença.

5. Não prospera o argumento de impossibilidade de pagamento em razão de restrições orçamentárias, pois além de não estar demonstrada tal circunstância, trata-se de verba salarial prevista em Lei, competindo à administração pública municipal realizar a respectiva dotação orçamentária para custear tal despesa.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000261-46.2018.8.14.0073 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO IMPEDE ADIMPLEMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A alegação de ausência de previsão na Lei Orçamentária Anual, seja como débito em restos a pagar ou nota de empenho, não serve de escusa para o inadimplemento da parcela pleiteada pela parte autora. 2. A ausência de prévia dotação orçamentária não é suficiente para justificar a postergação do adimplemento de verbas de natureza alimentar devidas pela Administração. 3. O pagamento ocorrerá pelo regime de precatório, com a oportuna alocação de recursos suficientes à satisfação do direito do autor. 4. Sob pena de enriquecimento ilícito do ente público em detrimento do particular, não pode a Administração Pública furtar-se ao pagamento das verbas devidas. Recurso desprovido.

(TJ-PI - APL: 00008978820148180057, Relator: Ricardo Gentil Eulálio Dantas, Data de Julgamento: 25/03/2022, 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO)

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PROFESSORA UNIVERSITÁRIA - DENTISTA - PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS E DE VERBAS RECONHECIDAS PELO ENTE PÚBLICO - CONCLUSÃO DO CURSO DE MESTRADO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO - DEVER DE IMPLEMENTAR INTEGRALMENTE O PLANO DE REAJUSTE SALARIAL DO SERVIDOR - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (TJ-AM - AC: 06697257520198040001 Manaus, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 22/03/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2022)

Acrescento ainda, que sob pena de enriquecimento ilícito do ente público em detrimento do particular, não pode a Administração Pública furtar-se ao pagamento das verbas devidas, privilegiando-se, ademais, o princípio da boa-fé objetiva e moralidade.

Registre-se por fim, que não prospera o argumento de impossibilidade de pagamento em razão de restrições orçamentárias, pois além de não estar demonstrada tal circunstância, trata-se de verba salarial prevista em Lei, competindo à administração pública municipal realizar a respectiva
dotação

orçamentária
para custear tal despesa.

Assim, ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos da fundamentação lançada.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 22/08/2024